Tribunal: TJBA
Processo: 0577239-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577239-49.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILTON AMANCIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame
1.
Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e por Nilton Amâncio dos Santos contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido para transferência hospitalar do autor, afastou a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na Súmula 421/STJ.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, considerando as alterações constitucionais que garantem autonomia administrativa, funcional e orçamentária à instituição.

III. Razões de decidir
3. As Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014 asseguraram à Defensoria Pública autonomia que elimina a hipótese de confusão patrimonial com o ente público, fundamento central da Súmula 421/STJ. 4. Os honorários sucumbenciais devem ser destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, conforme artigo 4º, inciso XXI, da LC nº 80/1994. 5. Precedentes do STF, como o Tema 1002 e a Ação Rescisória nº 1937, corroboram que a autonomia da Defensoria Pública permite a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública afasta a aplicação da Súmula 421/STJ. 2. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com destinação ao Fundo de Aparelhamento da instituição.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0577239-49
.20
16
.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
NILTON AMANCIO DOS SANTOS E OUTRO
e recorrido
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto.